Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-21.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-21.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RIO CLARO LTDA - CNPJ: 21.645.847/0001-01 (APELADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.575.194/0001-77 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ
O
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE LEITURA REALIZADA PELO CONSUMIDOR – LEITURA PLURIMENSAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL – NÃO ATENDIDOS – FATURAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTECEDENTS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO – INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se ass
ociadas aos temas abordados.

Em se tratando de unidade consumidora localizada na zona rural, a leitura poderá ser feita pelo próprio usuário ou, em caso de inércia, poderá a concessionária se utilizar do critério da média aritmética, desde que haja prévia divulgação do processo utilizado e dos objetivos pretendidos com a medida.

Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos, superiores à média de consumo, lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, bem assim que houve a prévia cientificação do consumidor, evidencia-se indevida a sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pelas Recorridas (id. 21502222, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, em se tratando de zona rural, é possível o faturamento pela média de consumo e, posteriormente, realizar a leitura, cobrando a diferença acumulada, nos meses em que fora feita por média.

Aduz que as faturas dos meses de janeiro e de agosto de 2019 correspondem ao consumo acumulado dos meses anteriores que foram faturados pela média.

Afirma que o parcelamento do débito, atinente ao mês de janeiro de 2019, é legal, visto que os Recorridos concordaram expressamente com os valores apresentados.

Por fim, assegura inexistir dano a ensejar a reparação, ante a inadimplência manifesta das Apeladas.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 215052232, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta pelas Recorridas.

Consta dos autos que as pessoas jurídicas Luina Indústria e Comércio de Madeiras EPP e Indústria e Comércio de Madeiras Rio Claro EIRELI propuseram a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que são consumidoras dos serviços da Requerida, sendo titular da UC n. 6/950641-1 e que as faturas de energia giram em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que a primeira Autora foi coagida a assinar um Termo de Confissão de Dívida, referente à fatura do mês de janeiro de 2019, no valor de R$ 11.659,40 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

Salientaram, na inicial, que, no mês de agosto de 2019, receberam a fatura de energia elétrica, no montante de R$ 25.436,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que motivou a apresentação de revisão, mas que fora negado pela Requerida.

Sustentaram que não houve qualquer dano ou desvio de energia que justificasse a cobrança equivalente a 21.689 kWh.

Defenderam a ocorrência de dano moral e a possibilidade de repetição de indébito do valor pago a maior, referente ao parcelamento da fatura do mês de janeiro de 2019.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com base no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos do mês de janeiro de 2019, no valor de R$ 11.659,40 (onze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), e do mês de agosto de 2019, no valor de R$ 25.436,24 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como determinar a reclamada o refaturamento destas para a média de consumo, no valor de R$5.818,14 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos); b) CONDENAR a requerida a restituir as parcelas já pagas da fatura no valor de R$ 11.659,40 (onze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes
ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.
(Sic).

Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

As Apeladas defendem o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende a legalidade do faturamento, referente aos meses de janeiro e agosto de 2019, bem assim a inocorrência de dano moral.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Registra-se que,
in casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a Unidade Consumidora das Apeladas está localizada na zona rural do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Dessa forma, é certo que, na espécie, devem ser observadas as normas previstas na Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, vigente à época, em especial, as esposadas nos artigos 84 a 118, que estabelecem à competência para definir a forma como deve ser realizada a leitura do consumo, a cobrança e o pagamento da fatura.

Os artigos 85 e 86, da referida Resolução, assim dispõem:

Art. 85.
A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente
:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86
;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV – situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

§ 1º - O pedido de mudança de intervalo de leitura deve explicitar as peculiaridades existentes que justifiquem de fato tal distinção, podendo referir-se a toda ou parte da área de concessão ou de permissão da distribuidora.

§ 2º - Os ganhos de eficiência obtidos com a realização da leitura com base no disposto no caput deste artigo devem ser considerados no cômputo da tarifa da distribuidora. (Destaquei).

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
.

§ 1º - A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º -
Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido,
o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89
.

§ 3º -
A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
. (Negritei).

Vê-se que, no caso de a unidade consumidora situar em área rural, é permitido à Concessionária promover a leitura e faturamento plurimensal, ainda que sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura dos respectivos medidores, respeitadas as datas por ela fixadas.

Na hipótese de o usuário não informar a leitura nos moldes expostos, a concessionária utiliza-se do critério previsto no artigo 89, da Resolução Normativa n. 414/2010,
in verbis
:

Art. 89.
Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86
.

§ 1º - Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2º - Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3º do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado. (Destaquei).

Em que pese à possilibidade de a Concessionaria realizar a leitura plurimensal, a mencionada Resolução, no seu artigo 133, define o procedimento administrativo a ser obedecido, em caso de haver diferença no consumo, para fins de recuperação.

O dispositivo legal assim preceitua:

Art. 133.
Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s). (Negritei).

No caso concreto, observa-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que cumpriu o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL, já que inexiste comprovação de que informou previamente o Apelado do fato, seja por meio de notificação, mensagens eletrônicas.

Não bastasse isso,
nota-se que os valores cobrados
, referentes aos meses de janeiro e agosto de 2019,
são extremamente excessivos se comparados à média de consumo das Recorridas.

Com efeito, a
s faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 apresentaram os seguintes valores, respectivamente: R$ 3.938,07, R$ 6.410,94 e R$ 3.234,62. Logo, a média foi de R$ 4.527,87 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

Já as faturas dos meses de fevereiro a julho de 2019 apresentaram os valores de R$ 5.286,67, R$ 3.625,00, R$ 8.141,38, R$ 6.069,70, R$ 6.658,26 e R$ 7.093,47. Assim, a média dos valores faturados corresponde a R$ 6.145,74 (seis mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Ocorre que as faturas dos meses de janeiro e de agosto de 2019 foram emitidas nos valores de R$ 11.659,40 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove mil reais e quarenta centavos) e de R$ 25.434,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sem que houvesse qualquer prova para o alto consumo de energia.

Nessa quadra, em vista de os valores exigidos pela Recorrente, nestes meses, destoarem da média das faturas anteriores, mostra-se correto o reconhecimento da inexistência de tais débitos.

Nessa esteira, em vista de a média de consumo da Unidade Consumidora das Apeladas, no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, corresponder a R$ 5.818,14 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), o refaturamento deve observar tal valor.

Frise-se que a alegação de inexistência de dano moral não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, visto que o ato sentencial recorrido negou tal pretensão.

Ressalta-se que esta Corte de Justiça, quanto a esta matéria, tem entendimento predominante no sentido de que, embora legal a leitura plurimensal, revela-se indevida a cobrança de faturas cujos valores ultrapassam, de forma excessiva, a média de consumo. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

“O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1004434-44.2021.8.11.0051, Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 22/05/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO

REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/22 E AGOSTO A DEZEMBRO/22 - DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA SITUADA EM ÁREA RURAL – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge média registrada na unidade consumidora localizada em zona rural, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve suspensão no fornecimento de energia, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia, por isso, merece ser afastado o dano moral, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos. (N.U 1001831-75.2022.8.11.0014, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024). (Negritei).

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Aumento imotivado de cobrança no mês de outubro de 2021, com suspensão do fornecimento de energia.

3. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL n. 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

4. A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal
.
In casu
, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado no processo.

5. Dano moral configurado.

6.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000188-40.2021.8.11.0007, Relator Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022). (Destaquei).

Desse modo, em observância ao prescrito no artigo 926, do CPC, o Apelo não merece provimento.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelas Recorridas e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024